Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0726614-29.2023.8.07.0000 Agravante(s) Consórcio Novo Terminal e Socicam Infraestrutura e Participações Ltda. Agravado(s) Ricardo Amorim Macedo Laurindo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio Novo Terminal e Socicam Infraestrutura e Participações Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 161106186 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida em desfavor dos agravantes por Ricardo Amorim Macedo Laurindo, processo n. 0713508-50.2021.8.07.0006, indeferiu o requerimento de produção de prova oral postulado pela parte requerida, nos seguintes termos: A produção de prova oral é impertinente porquanto não guarda relação com o que foi delimitado à decisão de ID 15497474 isto é: a) demonstração de danos emergentes e lucros cessantes; b) demonstração da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A tal indeferimento não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever [STJ – REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira]. Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. In casu, a contribuição será de pouca ou nenhuma relevância dada a natureza de que se revestem os pleitos. Cito o Eg. TJDFT. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...] Ademais, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995) e não restou demonstrada a necessidade de prova oral para comprovação de fatos registrados por vídeo ou irrelevantes para o deslinde da causa, pelo que não há cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). [...] (Acórdão 1384695, 07000355220218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. PERÍCIA DE ÁUDIO PENDENTE DE REALIZAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a sua apreciação, segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 2. Inexiste hierarquia de provas no processo penal, tanto que, nos termos do art. 182, do CPP, o juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1331918, 07072617120218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, indefiro a produção de prova testemunhal. Preclusa esta decisão, tornem conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 48614536), a parte agravante inicialmente faz breve resumo da causa e defende o cabimento do recurso. No mérito, alega ter sido cerceado seu direito de defesa, porque necessária a prova testemunhal indeferida. Diz ser imprescindível a oitiva da testemunha arrolada. Aduz ser “fundamental à demonstração de inexistência de ato ilícito praticado pelas Agravantes e de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a testemunha [...] estava presente no local no momento do ocorrido, posicionado no balcão de informações, de modo que pode abordar a dinâmica do ocorrido, e atestar que o Agravado recusou a ajuda oferecida”. Ressalta que “o indeferimento da oitiva da referida testemunha não se coaduna com a distribuição do ônus probatório realizada pelo d. Juízo. De um lado, determina-se que as Agravantes comprovem a inexistência de ato ilícito por elas praticados, ou a ocorrência de culpa exclusiva do Agravado. Contudo, em seguida, o d. Juízo indefere a produção da prova requerida pelas Agravantes, prova esta que seria fundamental ao correto cumprimento da própria distribuição dinâmica do ônus probatório”. Aponta julgados que entende corroborar suas alegações. Busca evidenciar os requisitos necessários à concessão da tutela recursal de urgência. Pede, ao final: Ante o exposto, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, e que este seja conhecido e provido, reformando a decisão do MM. Juízo a quo, para que: (i) seja deferida a produção da prova testemunhal requerida pelas Agravantes, designando-se audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada nos autos; (ii) Seja concedido o efeito suspensivo da ação em curso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, evitando-se a injusta procedência dos pedidos formulados pelo Agravado. O recurso veio instruído com guia de custas (Id 48614538) e comprovante de recolhimento (Id 48614539). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Segundo relatado, a parte agravante não se conforma com o indeferimento da prova testemunhal que postulou. Ocorre que pela ausência de previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral, nenhuma razão assiste ao inconformado recorrente. Confira-se, a propósito, a regra legal: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do direito positivado, exceto na hipótese de redistribuição do ônus da prova segundo disciplina posta no art. 373, § 1o, do CPC – que é situação diversa da ora em exame – o indeferimento ou deferimento de produção de provas não enseja a interposição de cabimento do agravo de instrumento. Em havendo efetiva demonstração de que houve afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa, tal circunstância, se reconhecida sua ocorrência pela instância revisora em sede de apelo, dará ensejo à cassação da sentença com determinação de retorno do processo à origem para instrução do feito e produção da prova requerida pela parte que se mostrou prejudicada e alegou eventual nulidade do procedimento em preliminar do recurso de apelação, conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Transcrevo julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível, sobre a questão apreciada: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1420667, 07039738120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas deferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321665, 07436058520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020) Consigno, ademais, que de plano não se verifica para a hipótese sub judice a possibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso repetitivo, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, com o que excepcionalmente admitida a interposição de agravo de instrumento, quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT). Isso porque deixou a parte agravante de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade do exame da questão ora atacada em eventual julgamento de apelação. Nada há que possa justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não alegado nem demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) – grifo nosso Enfim, não estando elencada a questão sob litígio no presente agravo de instrumento entre as hipóteses dos incisos I a XIII e do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como não constatada situação de urgência que autoriza a mitigação da regra da taxatividade, tenho por manifesto não cabimento deste recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora